Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-36.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002129-36.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PABLO MIQUEIAS ALVES SCHER

Advogado(s)
:

Defensora Pública Belª Nathiele Pereira Ribeiro Nabuco

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA. CONCURSO DE AGENTES.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA
RATIFICADA
. MULTA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Pablo Miquéias Alves Scher, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA que o condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 13 dias-multa e fixação de indenização mínima de R$ 1.000,00. A condenação teve por base a subtração de uma bicicleta, mediante grave ameaça, em concurso com outro agente não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há oito questões em discussão: (i) reconhecer nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) absolver o réu por ausência de provas ou de dolo (art. 386, V ou VII, do CPP); (iii) desclassificar o delito de roubo para furto simples (art. 155 do CP); (iv) aplicar a causa de diminuição por participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP); (v) redimensionar a dosimetria da pena; (vi) afastar, reduzir ou parcelar a multa aplicada (art. 60 do CP); (vii) reconhecer a gratuidade de justiça; (viii) afastar ou reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento pessoal não é nulo, pois, embora ausente formalismo do art. 226 do CPP, a condenação baseia-se em conjunto probatório robusto, inclusive confissão extrajudicial
parcial
, testemunhos coerentes e apreensão do bem com o réu logo após o fato.

4.
A materialidade e a autoria do crime de roubo restam comprovadas por meio de depoimentos convergentes da vítima e da testemunha policial, Auto de Exibição e Apreensão e confissão
parcial
do réu em sede policial.

5.
A desclassificação para furto é inviável, pois há prova da grave ameaça exercida pelos agentes contra a vítima, elemento típico do roubo.

6.
A causa de diminuição da participação de menor importância não se aplica, dada a coautoria com divisão de tarefas e relevante contribuição do réu para o resultado.

7.
A dosimetria da pena foi realizada com observância ao critério trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal, sem atenuantes aplicáveis,
em razão da Súmula 231 do STJ,
e com aumento de 1/3 pela majorante de concurso de agentes.

8.
A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência, consoante entendimento consolidado do STJ.

9.
A gratuidade de justiça deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo análise na fase recursal.

10.
A indenização mínima por danos morais foi corretamente fixada em R$ 1.000,00, considerando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 387, IV, do CPP e ao Tema Repetitivo nº 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso
conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, no mérito,
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não gera nulidade se a condenação é amparada em outras provas válidas e robustas.

2.
A confissão extrajudicial,
ainda que parcial,
corroborada
pelas declarações da vítima e depoimento da testemunha de acusação,
é suficiente para comprovar a autoria do roubo.

3.
A desclassificação de roubo para furto exige a ausência de grave ameaça, o que não se verifica quando há abordagem intimidatória da vítima.

4.
A causa de diminuição por participação de menor importância exige contribuição irrelevante para o resultado, o que não ocorre em caso de coautoria com divisão de tarefas.

5.
A multa penal prevista no tipo é obrigatória, não podendo ser afastada por hipossuficiência econômica do réu.

6.
A indenização mínima por danos morais pode ser fixada com base nos elementos dos autos, mesmo sem pedido expresso da vítima, desde que requerida pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, b; 44; 60; 68; 157, §2º, II; CPP, arts. 226, I e II; 386, V e VII; 387, IV; 563; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2011; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.109.967/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC 775.323/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8002129-36.2024.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante,
PABLO MIQUEIAS ALVES SCHER
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
permanecendo
inalterad
a

a
sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07